Tribunal: TJMT
Processo: 0000688-19.2004.8.11.0105
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000688-19.2004.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAIMUNDO SOARES DA SILVA - CPF: 943.248.911-68 (RECORRENTE), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), Latife Carolina da Silveira Vinha (VÍTIMA), Oziel Pereira de Souza (ASSISTENTE), Juliana de Castro (ASSISTENTE), Celso Luiz Amâncio (ASSISTENTE), Luciana Regina Silva Alves (ASSISTENTE), LATIFE CAROLINA DA SILVEIRA VINHAIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCEDÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORA CONSTITUÍDA. NOMEAÇÃO DE DEFENSORES
AD HOC
SEM FAMILIARIDADE COM O CASO. PARTICIPAÇÃO MERAMENTE CONTEMPLATIVA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pelo delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

2. O recorrente suscita preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, e, no mérito, pleiteia a sua despronúncia ou, em caráter subsidiário, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade decorrente da ausência de intimação da defesa acerca da expedição de carta precatória para a oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado; (ii) saber se o acervo probatório contido nos autos respalda a decisão de pronúncia; e (iii) saber se devem ser extirpadas da pronúncia as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recorrente arguiu oportunamente a nulidade por cerceamento de defesa em suas alegações finais, nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal, de modo que a questão não está preclusa.

5. Na espécie, verificou-se que os defensores constituídos do acusado, realmente, não foram intimados das expedições de cartas precatórias para a inquirição de testemunhas e interrogatório do réu, prejudicando a atuação efetiva dos causídicos. Os defensores nomeados para referidos atos, desprovidos de familiaridade com o caso, não foram aptos a desenvolver o múnus com a desenvoltura necessária para a tutela dos interesses do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar acolhida, com a anulação dos depoimentos judiciais e interrogatório judicial do acusado, dos quais não participaram os defensores constituídos do réu. Anulada, por consequência, a decisão de pronúncia, com a determinação de que sejam refeitos os atos viciados pelo cerceamento de defesa.

Tese de julgamento:
“A expedição de carta precatória para a oitiva de testemunha ou para o interrogatório do réu exige intimação da defesa, sob pena de nulidade, a qual deverá ser reconhecida quando demonstrado o prejuízo ao acusado”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, II e IV; CPP, art. 222,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 1.373.946/DF, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26/2/2019; STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 88.831/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Raimundo Soares da Silva contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0000688-19.2004.8.11.0105 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que o pronunciou pelo delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Preliminarmente, o recorrente suscita nulidade processual por cerceamento de defesa; no mérito, pleiteia a sua despronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras (Id. n. 275284959).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso (Id. n. 275284962).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 275284963).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Recurso em Sentido Estrito – Artigo 121, §2o, incisos II e IV do CP – Nulidade do feito por ausência de intimação da expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas e interrogatório do réu – Inexistência – Defesa devidamente intimadas dos atos processuais – Solenidades com a presença de defensor – Ausência de cerceamento de defesa - Pedido de absolvição por ausência de provas – Impossibilidade - Indícios de autoria suficientes para basear a sentença de pronúncia - Afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima – Inviabilidade – Devidamente configurado nos autos o motivo fútil [não concordância da vítima em fazer programa com o acusado] e o recurso que dificultou a defesa da vítima [vítima atacada de forma repentina pelo acusado] - Pelo desprovimento do recurso” (Id. n. 283384385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do recurso em sentido estrito.

Como relatado, Raimundo Soares da Silva foi pronunciado pelo delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Em caráter preliminar, o recorrente suscita nulidade processual por cerceamento de defesa, argumentando que sua advogada não foi intimada da expedição de diversas cartas precatórias, inclusive para a realização de seu interrogatório, o que fez com que tal ato, bem como a oitiva de testemunhas, fossem realizados sem a presença de sua defensora constituída.

Compulsando detidamente os autos, verifico assistir razão ao recorrente.

Registro que a questão não se encontra preclusa, na medida em que foi arguida oportunamente pelo réu em suas alegações finais (Id. n. 275284948), em conformidade com o art. 571, II, do Código de Processo Penal, diferentemente do que afirmado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer.

Pois bem.

O art. 222,
caput
, do CPP estabelece que “
a testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável,
intimadas as partes
” (destaquei).

Malgrado o eminente Magistrado prolator da decisão impugnada tenha consignado, ao rejeitar a preliminar em questão, que “
a defesa constituída foi devidamente intimada da decisão que designou a audiência e determinou a expedição das cartas precatórias (ID. 57195142, págs. 35/37)
”, noto que os documentos mencionados por Sua Excelência são apenas um despacho de redesignação de audiência de instrução para 20 de março de 2013 e certidão de publicação desse despacho no Diário da Justiça Eletrônico, sem qualquer menção à expedição de cartas precatórias (Id. n. 275284891, pp. 35-37).

Na realidade, constato que os advogados Marcos Arnold e Inaíta Gomes Ribeiro Soares Carvalho Arnold, inscritos no Conselho Seccional de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil sob os números 7.682 e 7.928, respectivamente, defensores constituídos do réu desde 19 de outubro de 2004 (Id. n. 275284883, p. 40), não foram intimados das expedições de cartas precatórias às Comarcas de Alta Floresta, Cuiabá, Aripuanã, Pedreiras/MA e Colíder para as oitivas das testemunhas Juliana de Castro, Valmir Rodrigues da Silva, Márcio Xavier da Costa, José Marcos Pereira e Luciana Regina Silva Alves (Id. n. 275284891, pp. 43, 45, 47 e 49, e Id. n. 275284894, p. 12), nem sequer foram cientificados da expedição de missiva à Comarca de São Félix do Araguaia para o interrogatório do acusado (Id. n. 275284891, p. 41).

Noto, contudo, que a testemunha Juliana somente seria efetivamente inquirida em 7 de agosto de 2024, em videoconferência presidida pelo Magistrado do juízo
a quo
, solenidade da qual a própria Dra. Inaíta participou (Id. n. 275284947).

Todavia, de resto, os advogados do réu não foram intimados das audiências designadas pelos juízos deprecados para tais oitivas – o que, por si só, não seria causa de nulidade, desde que houvessem sido cientificados das expedições das cartas precatórias, consoante o enunciado sumular n. 273 do Superior Tribunal de Justiça, já que, nessa hipótese, poderiam ter acompanhado a tramitação das missivas perante os juízos deprecados, o que não ocorreu.

Destarte, para cada solenidade, foi nomeado um defensor
ad hoc
, sem a necessária familiaridade com o caso, circunstância que, evidentemente, mitigou a capacidade de atuação efetiva desses profissionais.

A propósito, analisando os arquivos de mídia audiovisual correspondentes aos depoimentos das testemunhas, verifico que, de todos esses defensores
ad hoc
, apenas o designado para participar da inquirição de José Marcos, na Comarca de Aripuanã, formulou perguntas (Id. n. 275284898), enquanto os demais adotaram postura meramente contemplativa nas audiências das quais participaram.

Outrossim, conquanto o defensor designado para acompanhar o interrogatório de Raimundo tenha formulado perguntas, estas tiveram feição estranhamente acusatória, como “
por que o senhor deu um tiro nela?
” e “
quando o senhor deu o tiro nela, ela tava de frente ou de costas?
” (Id. n. 275284898), pressupondo a autoria delitiva e revelando desinteresse na defesa do réu, comportamento que certamente não teria sido adotado pelos defensores constituídos do recorrente.

Diga-se de passagem que, curiosamente, consta da decisão de pronúncia que “
o acusado RAIMUNDO SOARES DA SILVA não foi ouvido em sede judicial, uma vez que foi decretada sua revelia
”, afirmação que não guarda correspondência com a realidade dos autos.

Nesse contexto, o prejuízo ao acusado é evidente, dado o cerceamento de defesa, sobretudo quando considerada a superveniência de decisão que o pronunciou pelo crime narrado na exordial.

Defrontando-se com situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL DESDE A OITIVA DE TESTEMUNHA OUVIDA POR CARTA PRECATÓRIA. CERCEAMENTO DA DEFESA. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.

I -
O art. 222 do Código de Processo Penal determina a intimação das partes da expedição da carta precatória para a oitiva de testemunha fora da comarca do juízo processante, de forma a viabilizar o contraditório e o devido processo legal
.

II - Conforme entendimento firmado por esta Corte Superior, ‘intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado’ (Súmula 273/STJ).
No caso dos autos, conforme detalhado pelo Tribunal de origem, não houve a intimação da defesa acerca da expedição da carta precatória para a oitiva da testemunha Fernando Augusto Wasth Rodrigues de Lara Vanninn
.

III - Outrossim, ressai dos autos que a Defesa foi avisada de que houve determinação pelo Juízo deprecante para devolução da carta precatória expedida sem cumprimento. Entretanto, o juízo deprecado encaminhou ofício para informar o agendamento da audiência para a oitiva da sobredita testemunha, sendo que este fato não fora comunicado à Defesa, que apenas tomou conhecimento quando da devolução da carta precatória já devidamente cumprida.

IV - Assim, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores (Súmula 155/STF),
a ausência de intimação da defesa da expedição de carta precatória para inquirição de testemunhas é causa de nulidade relativa, o que impõe sua arguição em momento oportuno e a demonstração de efetivo prejuízo, o que se verificou no caso concreto
. Precedentes.

Agravo regimental desprovido” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 1.373.946/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 26 de fevereiro de 2019; data da publicação: 1o de março de 2019).

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DA EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 273/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. ALEGAÇÃO OPORTUNA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A República Federativa do Brasil, fundada, entre outros princípios, na dignidade da pessoa humana e na cidadania, consagra como garantia ‘aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, [...] o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’ (art. 5o, LV, da Constituição Federal). Refletindo em seu conteúdo os ditames constitucionais, o art. 261 do Código de Processo Penal estabelece que ‘nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor’.

2. ‘O devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução penal e eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto condenatório proferido’, assim, ‘compete aos operadores do direito, no exercício das atribuições e/ou competência conferida, o dever de consagrar em cada ato processual os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de um processo, ainda que para condenar o réu’ (HC 91.474/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 2/8/2010).

3. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

4.
No caso em exame, a defesa não foi intimada da expedição da carta precatória, impedindo-lhe de acompanhar o andamento do feito e de participar, se assim entender necessário, da audiência de oitiva da testemunha de defesa, fato que ocasionou indiscutível cerceamento de defesa
.

5. A alegada nulidade foi arguida em momento oportuno, isto é, antes das alegações finais, nos termos do art. 571, II, do CPP, não estando referido vício acobertado pelo manto da preclusão.

6.
Não atingida a finalidade do ato e existente evidente prejuízo à ampla defesa do paciente, configura-se o vício cuja reparação implica a nulidade da expedição da carta precatória e de todos os demais atos processuais subsequentes a ela
.

7. Recurso provido para anular a expedição da carta precatória e dos atos subsequentes, determinando-se que outra seja expedida e intimada a defesa” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 88.831/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 24 de outubro de 2017; data da publicação: 31 de outubro de 2017).

Logo, impõe-se a anulação dos atos probatórios maculados pela ausência de intimação dos patronos do recorrente, bem como a anulação dos atos processuais subsequentes, como o encerramento da instrução, as alegações finais e própria decisão de pronúncia.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, acolho a preliminar suscitada pelo recorrente para anular os depoimentos judiciais dos quais não foram intimados os defensores constituídos do acusado, bem como o interrogatório judicial do réu, e anular os atos processuais subsequentes, inclusive a decisão de pronúncia, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que sejam novamente inquiridas tais testemunhas e interrogado o acusado, com a advertência de que, sendo necessária a expedição de carta precatória para a realização de qualquer ato, os defensores constituídos do réu deverão ser intimados, em conformidade com o art. 222,
caput
, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025